Tribunal: TJPA
Processo: 0818919-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818919-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHAS REPETIDAS E PROLONGADAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, concedeu tutela de urgência determinando a realização de manutenções necessárias para garantir o adequado fornecimento de energia elétrica à Comunidade Santo Antônio, zona rural do Município de São Miguel do Guamá, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, sem limitação de teto. O pedido principal versa sobre a obrigação da concessionária de promover o serviço essencial, em razão de constantes falhas e quedas de energia, devidamente comprovadas por visita técnica e laudo fotográfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência que impõe à concessionária o dever de realizar as manutenções necessárias para o restabelecimento do serviço; (ii) estabelecer se é legítima e proporcional a fixação de multa diária sem limitação de teto para compelir o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser prestado de modo contínuo, eficiente e seguro, nos termos do art. 22 do CDC e art. 31 da Lei nº 8.987/1995, sendo vedada à concessionária a transferência de sua responsabilidade a terceiros.

4.

Restou comprovada nos autos a deficiência reiterada no fornecimento de energia elétrica à comunidade, por meio de relatos, visita técnica e inércia da concessionária frente às notificações do Ministério Público, configurando probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A alegação de que a responsabilidade pela poda de árvores é do município ou de particulares não afasta o dever da concessionária de superar obstáculos para garantir a regularidade e a segurança do serviço.

6.

Os índices regulatórios da ANEEL não eximem a concessionária de responsabilidade civil quando, na prática, o serviço mostra-se ineficiente, causando prejuízos concretos à coletividade.

7.

A multa diária fixada visa garantir a efetividade da decisão e, no caso, revela-se proporcional e adequada diante do histórico de descumprimento e do porte econômico da concessionária, podendo ser revista a qualquer tempo se reputada excessiva.

8.

A concessão da tutela provisória é medida acautelatória e não exaure o mérito, cabendo eventual reavaliação na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O concessionário de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pela prestação adequada, eficiente e contínua do serviço, não podendo transferir a terceiros a obrigação de realizar manutenções necessárias à segurança e regularidade da rede.

2.

Comprovada a deficiência reiterada no serviço e o risco de dano à coletividade, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária à adoção de medidas corretivas, inclusive mediante cominação de multa diária proporcional.

3.

Os índices regulatórios não afastam a responsabilidade civil quando, na realidade do caso, o serviço prestado é inadequado e causa prejuízo relevante aos usuários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 22 e 14; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, §1º, e 31, I; CPC/2015, arts. 300, 297, 537 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL: 00026806820208190028, Rel. Des(a). Denise Nicoll Simões, j. 14.09.2021; TJ-RJ, AgInt: 00572730520188190000, Rel. Des(a). Fernando Cerqueira Chagas, j. 06.02.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0800956-11.2024.8.14.0055, concedeu tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando à agravante que realizasse as manutenções necessárias para o adequado fornecimento de energia elétrica na Comunidade Santo Antônio, zona rural do Município de São Miguel do Guamá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação de teto.

Na ação de origem, o Ministério Público, instado por reclamações de moradores da referida comunidade, relatou constantes quedas e falhas no fornecimento de energia elétrica, mesmo após tentativas administrativas frustradas junto à concessionária. Diante da inércia da empresa, foi realizada visita técnica
in loco
, quando se constatou que a rede elétrica encontrava-se envolta por vegetação densa, evidenciando a necessidade de manutenções para garantir o serviço essencial. Requereu, assim, medida liminar para compelir a requerida a adotar providências eficazes e preventivas para solucionar as interrupções reiteradas e prolongadas, tudo com a juntada de comprovante do serviço executado, sob pena de multa.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, assim dispôs:

“Dessa forma, analisando o conjunto da postulação,
CONCEDO A MEDIDA LIMINAR
para determinar a concessionária de energia EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que realize as manutenções necessárias para o adequado fornecimento de energia elétrica, adotando medidas eficazes e preventivas para solucionar as quedas recorrentes de energia elétrica e a falta de energia por períodos prolongados, à
Comunidade Santo Antônio, BR 010, KM 18, zona rural do Município de São Miguel do Guamá, no prazo de 30 (trinta) dias
, devendo juntar comprovante da execução do serviço realizado, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem limite de teto.”

Inconformada com a decisão, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência, alegando que a responsabilidade pelas manutenções decorrentes da poda das árvores em áreas rurais seria dos proprietários dos imóveis ou do próprio município, não recaindo tal obrigação sobre a concessionária.

Argumenta que a qualidade do fornecimento do serviço de energia elétrica é fiscalizada pela ANEEL, e que os índices de fornecimento no município estariam dentro dos limites regulamentares.

Aduz que a ação foi proposta sem qualquer laudo técnico ou relatório que comprove a existência de irregularidade técnica na rede de distribuição sob sua titularidade.

Por fim, insurge-se contra a multa diária arbitrada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação de teto, requerendo sua revisão, com limitação do valor ou sua exclusão, e pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada.

Em decisão liminar, indefiri o pedido de efeito suspensivo. Entendi não estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora na perspectiva recursal, ressaltando que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, com prestação contínua e eficaz assegurada pela legislação consumerista e regulatória, e que a situação narrada nos autos evidencia grave prejuízo à coletividade local.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão recorrida. Aduz que restou comprovado nos autos a prestação de serviço ineficiente pela concessionária, com falhas reiteradas no fornecimento de energia, chegando a quatro interrupções mensais com duração de até três dias cada uma, situação persistente há mais de dez anos. Destaca a realização de visita técnica com produção de relatório fotográfico, bem como o descumprimento de notificações do Ministério Público pela agravante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o órgão ministerial, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento do recurso, mas ratificou integralmente o teor das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, manifestando-se, assim, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, na qual, em sede liminar, determinou-se à agravante a realização de manutenções necessárias para o restabelecimento do adequado fornecimento de energia elétrica à Comunidade Santo Antônio, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, impende destacar que o cerne da controvérsia reside na prestação adequada e contínua do serviço público essencial de energia elétrica, cuja relevância transcende interesses meramente patrimoniais e atinge a própria dignidade da pessoa humana, fundamento maior do Estado Democrático de Direito.

O fornecimento regular de energia elétrica está diretamente ligado à garantia de direitos fundamentais, tais como saúde, segurança, alimentação e educação, sendo serviço de natureza pública e essencial nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que assim dispõe:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

O mesmo diploma legal impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviço público, na forma de seu art. 14, não sendo necessário, portanto, demonstrar dolo ou culpa para a caracterização da falha na prestação do serviço.

A agravante sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória, afirmando inexistir probabilidade do direito e perigo de dano. Contudo, este argumento não prospera.

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto à presença de ambos os requisitos. A existência de reclamações reiteradas acerca da prestação deficiente do serviço de energia elétrica, a realização de visita técnica que constatou a precariedade da rede e a inércia da concessionária frente às notificações do Ministério Público demonstram, de maneira inequívoca, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável à coletividade.

Não bastasse, o perigo de dano se agrava diante das consequências nefastas advindas da interrupção do fornecimento de energia, notadamente em se tratando de área rural, onde a população depende do serviço para atividades produtivas, conservação de alimentos, funcionamento de equipamentos médicos, e para o mínimo existencial em termos de saúde, segurança e dignidade.

No que tange ao argumento da agravante acerca da suposta responsabilidade do Município ou dos particulares quanto à poda de árvores que interfeririam na rede elétrica, também não lhe assiste razão.

A concessão de serviço público submete a concessionária à obrigação de prestar o serviço de maneira adequada, eficaz, eficiente e segura, conforme expressamente determina o art. 31, I, da Lei nº 8.987/1995, senão vejamos:

“Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato.”

E o art. 6º, §1º, do mesmo diploma reforça:
“§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Não cabe à concessionária transferir sua
responsabilidade legal para terceiros, sob pena de violação ao regime jurídico do serviço público. Na lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
“a obrigação de prestar serviços adequados recai inteiramente sobre o concessionário, incumbindo-lhe superar todos os obstáculos, inclusive de natureza extrínseca, para o fiel cumprimento do serviço público assumido em regime de exclusividade” (
FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Diogo de. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 629-630).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe à concessionária de energia elétrica promover a poda de galhos, folhas e árvores, quando estas margearem a rede de alta tensão, para assegurar a eficiência do serviço e a segurança dos usuários, nos termos do art. 22 do CDC e art. 31 da Lei 8.987/95. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PODA DE ÁRVORES PRÓXIMAS À REDE ELÉTRICA AÉREA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A CONCESSIONÁRIA À REALIZAÇÃO DA PODA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5 .000,00. RECURSO DA RÉ.
Jurisprudência do E. STJ e desta Corte no sentido de ser dever da Concessionária a manutenção rede elétrica para a eficiência dos serviços e segurança dos usuários. Obrigatoriedade de prestação de serviço seguro. Inteligência do art. 22 da Lei 8.078/90 e do § 1ºdo art. art. 6º da Lei 8.987/95. Responsabilidade objetiva,
não tendo a Ré se desincumbido do ônus previsto no inciso II do art. 373 do CPC e no § 3º do art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada, que gera o dever de indenizar. Valor de R$ 5 .000,00 que se mostra compatível com a hipótese em comento, não merecendo qualquer reparo. Enunciado da Súmula de nº 343 desta Corte. DESPROVIMENTO DO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 00026806820208190028, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 14/09/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.Entendimento desta Corte de que, quando a árvore estiver em contato com a rede elétrica, cabe à concessionária realizar o serviço de poda, como responsável pela manutenção da respectiva rede. 2.Perigo de dano. 3.Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15.
4. Súmula nº 59 do TJERJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00572730520188190000 201800276211, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/02/2019, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

Quanto à alegação de que os indicadores de continuidade do serviço (DEC/FEC) estariam dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL, tal assertiva não elide a responsabilidade da concessionária diante de evidências concretas de prestação inadequada. Os índices regulatórios representam parâmetros mínimos, que não exoneram a concessionária de responsabilidade civil quando o serviço, na prática, revela-se ineficiente e causa prejuízos aos usuários.

No tocante à fixação da multa diária por descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação de teto, entendo que a medida mostra-se proporcional e adequada diante do histórico de inércia da agravante, sobretudo diante da gravidade dos danos causados à coletividade.

A cominação de astreintes possui natureza coercitiva, de modo a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer (CPC, art. 537), sendo possível, inclusive, sua readequação pelo juízo, a qualquer tempo, se reputada excessiva ou insuficiente.

Neste momento processual, não há qualquer elemento concreto a indicar abusividade ou desproporcionalidade na fixação do valor, que, ademais, encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e em parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, levando-se em consideração o porte econômico da concessionária e a extensão do prejuízo social que o descumprimento pode acarretar.

Por fim, cumpre ressaltar que a concessão da tutela provisória não representa decisão definitiva sobre o mérito, sendo medida de natureza acautelatória destinada a evitar o agravamento de danos e a garantir a efetividade da jurisdição, nos termos do art. 297 do CPC.

Eventuais discussões técnicas poderão ser dirimidas oportunamente, em instrução probatória, não se podendo admitir, nesta fase, que a coletividade continue exposta à incerteza e à precariedade do serviço essencial.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025